Tribunal: TJBA
Processo: 8072653-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072653-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSE EUCARIO BOMFIM JUNIOR

Advogado(s): LALINE CARDOSO DE SOUZA, GUSTAVO MAGALHAES SOTO, LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

EMBARGADO:RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s):
Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO DELIMITADO. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos Embargos de Declaração opostos por JOSÉ EUCÁRIO BOMFIM JÚNIOR contra acórdão da Primeira Câmara Cível que rejeitou os primeiros aclaratórios, os quais haviam sido interpostos em face de decisão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., cassando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução. O embargante alega contradição no acórdão que rejeitou os primeiros embargos, por supostamente não reconhecer o efeito translativo do agravo para análise da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, por não reconhecer o cabimento da análise da prescrição como matéria de ordem pública no julgamento do agravo de instrumento que tratava apenas de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a oposição de segundos embargos de declaração apenas para sanar vícios remanescentes do julgamento dos primeiros aclaratórios ou que tenham surgido com sua apreciação.

4. O acórdão embargado delimitou corretamente o escopo cognitivo do agravo de instrumento, restringindo-o à verificação dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, o que não inclui o exame do mérito dos embargos à execução.

5. A prescrição, embora matéria de ordem pública, não pode ser analisada indiscriminadamente em qualquer recurso, sobretudo quando a cognição é sumária e limitada, como ocorre no agravo de instrumento.

6. Não há contradição no acórdão embargado, pois este reconheceu a natureza de ordem pública da prescrição, mas corretamente afirmou que seu exame extrapola os limites do recurso em questão.

7. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão revela sua inadequação, ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

-
A oposição de segundos embargos de declaração não pode ser utilizada como meio de rediscussão do mérito já decidido nem para reexaminar fundamentos anteriormente considerados.

- Inexiste contradição quando o acórdão delimita corretamente os limites cognitivos do recurso, ainda que reconheça a possibilidade de exame de matérias de ordem pública em abstrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 919, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt na HDE 6323 EX 2022/0017136-4, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; TJ-GO, AI 5180779-97.2024.8.09.0129, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, j. 01.07.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8072653-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOSE EUCARIO BOMFIM JUNIOR, e embargado, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA